Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706192-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: L. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA CRUZ DOS SANTOS RECORRIDO: GERALDO ANTONIO DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS PELOS HERDEIROS. INCLUSÃO COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PRECLUSÃO. REJEITADAS. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira sustentada possui lastro na declaração de hipossuficiência, à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariem o declarado. 2. Diante da presunção relativa de veracidade ostentada pela declaração de hipossuficiência econômica firmada pela autora, cabia à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais, situação inocorrente no caso concreto. 3. Existe legitimidade para causa, quando o autor possui real interesse jurídico diante da questão posta sob análise ou quando o pedido for juridicamente possível e ostenta interesse patrimonial. 4. Não há que se falar em preclusão consumativa ou confissão/contradição pelo fato da autora, no desenrolar das proposições argumentativas, abordar que os honorários advocatícios a que o causídico tem direito, quando estes deveriam ser divididos entre todos os herdeiros na proporção de seus quinhões. 5. É cediço que após a prestação do compromisso, o inventariante assume a representação ativa e passiva do espólio, cessando as atividades do administrado judicial. Configura o inventariante um auxiliar do juízo que administra o acervo hereditário e representa o espólio extra e judicialmente. No entanto, a atividade do inventariante não deve ser desmedida, devendo ser pautada na prudência e na diligência com os bens alheios. 6. A contratação de serviços advocatícios para atuação de causídico em processo de inventário, ainda que feita somente pelo inventariante pressupõe-se a participação, ciência e anuência dos herdeiros, mormente quanto estes constituíram o advogado contratado como seu representante. 7. Mesmo a remuneração do advogado contratado devendo ser suportada pelo acervo sucessório, porquanto ser responsabilidade do Espólio o pagamento dos valores avençados oriundos de contrato de honorários advocatícios em razão de serviços prestados na busca ou defesa de direitos com estreita relação aos bens do inventário; impõe-se processar o inventário nos termos legais, de sorte que a expedição de alvarás relativos a bens do espólio, antes de ultimada a partilha, é providência que atende a critérios excepcionais e, ressalte-se, na proporção da partilha com expedição do quinhão que cabe a cada um dos herdeiros legatários em respectivo formal. 8. Em que pese as alegações da autora, indubitável que os o montante liberado por alvará e retirado exclusivamente da conta judicial que contempla valores que tocariam à genitora da autora, está figurando como herdeira usufrutuária, tem-se que o valor ainda é inferior ao percentual devido à título de honorários com os quais comprovadamente haviam anuído, mormente cientes do contrato ambas assinaram procuração ao advogado ora demandado. 9. Preliminares rejeitadas. Ação Rescisória julgada improcedente. O recorrente aponta violação aos artigos 1.997 do Código Civil, e 642 do Código de Processo Civil, alegando que o pagamento dos honorários advocatícios não é encargo do espólio e sim dos herdeiros, de modo que, em seu entendimento o credor dos herdeiros é parte ilegítima para pleitear a habilitação de crédito no inventário, ao argumento de que apenas os credores do de cujus teriam legitimidade para tanto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.997 do Código Civil, e 642 do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Ou seja, ultimada a partilha, o percentual de 13% contratado deveria ser aplicado sobre cada montante do quinhão de cada herdeiro” (ID Num. 40534364 - Pág. 7). “Nessa perspectiva, e considerando o esboço de partilha apresentado nas alegações finais nos autos do inventário (ID. 68563762), onde informa-se o montante total de bens no valor de R$ 539.728,35, os honorários devidos ao advogado demandado correspondente a R$ 70.164,68, equivalente a 13% (treze por cento) sobre o total de bens” (ID Num. 40534364 - Pág. 7). “Em um simples cálculo do percentual sobre cada quinhão informado no esboço de partilha supracitado, à herdeira legatária menor L.S.A. caberia o pagamento de honorários equivalente a R$ 50.700,00; enquanto à sua genitora tocaria o valor de R$ 930,34. Somando-se os montantes devidos pela menor e sua genitora, o valor total de honorários devidos seria de R$ 51.630,34, desconsiderados o pagamento do Imposto de Transmissão "Causa Mortis" definido pela avaliação da Secretaria da Fazenda, eis que responsabilidade a parte de cada beneficiário quando da transferência dos bens recebidos por cada herdeiro” (ID Num. 40534364 - Pág. 7). “Assim, mesmo que contrariamente à vontade da autora e às divisões de despesas, as quais deveriam ser igualitariamente rateadas entre os herdeiros no curso do processo, é certo que o montante R$ 39.584,63, liberado por alvará (Id. 67601186) e retirado da conta judicial que tocaria à genitora da autora, a qual figura como herdeira usufrutuária, ainda é inferior ao percentual devido à título de honorários com os quais comprovadamente haviam anuído, mormente cientes do contrato ambas assinaram procuração ao advogado ora demandado” (ID Num. 40534364 - Pág. 8). De modo que rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017